Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-80.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90).
4. Nos casos de inadimplemento do vendedor pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é incabível a cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (Tema 970).
5. O recebimento da multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel (ID 609383) torna incabível o pagamento cumulativo de indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.